Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022. RESOLUÇÃO 1, DE 23/7/2024 DO PLENO DESTE TRIBUNAL. ILEGALIDADE E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO. CRIMES E CONTRAVENÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
I - As Leis no 13.431/2017 e 14.344/2022 reforçam o sistema de proteção integral à criança e adolescente vítima de violência.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ decidiu que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns".
III – Por sua vez, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, através da Resolução 1 de 23 de julho de 2024, publicada em 26/7/2024 e vigente deste então, criou “na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, mediante remanejamento do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. “
IV – Diferente do que entendido pelo Juízo Suscitado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade da referida norma, tampouco em ilegalidade, haja vista sua ilegitimidade ativa para tal mister.
V – Além disso, a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente por este Tribunal, através da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, se deu em estrita observância ao contido no art. 96, I, alíneas “a” e “d”, da CF, bem como ao art. 125 da Carta Magna. Além disso, o art. 17, § 3o, da Lei de Organização Judiciaria do Distrito Federal, legitima este Tribunal de Justiça para proceder ao remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, quando for conveniente e oportuno, como foi o caso.
VI – De acordo com o art. 2o, inciso I, da citada norma, compete exclusivamente à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes e contravenções penais cometidos contra criança e adolescente em contexto de violência doméstica e familiar. Desse modo, crimes e contravenções penais que estejam fora do contexto de violência doméstica e familiar, deverão ser processados e julgados pelo Juízo Comum.
VII – Além disso, de acordo com o art. 3o da citada Resolução, ficou vedada a modificação da competência apenas de ações penais em curso, não sendo assim, o caso de inquéritos policiais.
VIII - Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos do inquérito policial, que o suposto crime não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, afastando, assim, a competência especializada.
IX - Extrai-se dos elementos contidos no feito, que o suposto autor não possuía relação com o ambiente doméstico ou familiar nem qualquer vínculo de confiança e afeto capaz de caracterizar a violência doméstica e familiar.
X - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia.